Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734089-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, KATYA APARECIDA CABRAL VERAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WORLD NEWS COSMETICS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP E KATYA APARECIDA CABRAL VERAS, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial de ausentes, contra decisão da 1a Vara de Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, indeferiu seus pedidos na impugnação à penhora, para evitar a constrição de imóvel considerado impenhorável (bem de família), da Lei no 8.009/1990 (ID 133733566 – autos originários). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) os arts. 6o e 226 da Constituição Federal protegem o direito à moradia e a entidade familiar, base da sociedade, motivo pelo qual a Lei no 8.009/1990 determina a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família; 2) o bem não está sujeito às exceções legais do art. 3o, para viabilizar a penhora. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, que deferiu a penhora do bem de família. Sem preparo, pelo exercício da curadoria especial de ausentes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019.). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator